Tribunal: TJDFT
Processo: 0727195-15.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0727195-15.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDRADE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - EPP AGRAVADO: BRASUCO PRODUTOS CITRICOS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Andrade Construtora e Incorporadora Ltda EPP contra a decisão proferida em sede de cumprimento de sentença (processo no 0736900-68.2020.8.07.0001) deflagrado em desfavor da Brasuco Produtos Cítricos Ltda, assim vazada (ID 98621614 dos autos de origem): Trata-se de cumprimento de sentença movido por ANDRADE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA – EPP em desfavor de BRASUCO PRODUTOS CITRICOS LTDA. O presente feito tramita com o objetivo de restituir a posse/domínio de imóveis ao credor. O título exequendo, devidamente retificado por julgamento de embargos de declaração, possui a seguinte parte dispositiva: No tocante à lide reconvencional, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados. CONDENO a parte autora/reconvinda a devolver os valores pagos pela parte requerida/reconvinte em razão do contrato, apurados em R$ 786.250,00 (setecentos e oitenta e seis mil, duzentos e cinquenta reais), os quais deverão ser corrigidos monetariamente pelo INPC a partir de cada pagamento e acrescidos de juros de mora (1% ao mês) a contar do ajuizamento da ação. CONDENO, ainda, a parte autora/reconvinda a devolver todos os imóveis transferidos pela parte requerida/reconvinte em razão do contrato. Em caso de impossibilidade no cumprimento, a obrigação poderá ser convertida em perdas e danos (art. 499 do CPC), as quais serão apuradas pelo valor de mercado de cada imóvel na data do trânsito em julgado da sentença. A cobrança atinente à parte líquida do julgado tramita nos autos do processo principal (n. 0702302-93.2017.8.07.0001), sendo a obrigação de fazer referente à restituição de bens perseguida no presente feito. Intimado a cumprir voluntariamente a obrigação, o executado apresentou impugnação ao cumprimento de sentença (ID 96191700). Em apertada síntese, aduz excesso de execução (art. 525, §1o, V, CPC), sob o argumento de que o credor intenta a devolução de imóveis não só efetivamente transferidos, como a devolução de imóveis não contemplados pelo julgado. Requer, ainda, a atribuição de efeito suspensivo à execução, nos termos do art. 525, § 6o, Código de Processo Civil. A exequente se manifestou ao ID 98343895. Os autos vieram conclusos. É o brevíssimo relatório. DECIDO. Do efeito suspensivo Primeiramente, importante consignar que a concessão de efeito suspensivo ao cumprimento de sentença exige a prestação de caução e a demonstração de que os atos executivos são manifestamente suscetíveis de causar grave dano de difícil ou incerta reparação, nos termos do art. 525, § 6o, do Código de Processo Civil. No caso dos autos, o devedor não apresentou qualquer alegação apta ao convencimento do juízo quanto ao dano que possa vir a sofrer com o prosseguimento da execução, muito menos se desincumbiu do dever de apresentar garantia ao juízo. Assim, não há nada a prover quanto ao pedido de concessão de efeito suspensivo. Do excesso de execução A questão posta em análise cinge-se acerca do excesso de execução alegado pelo devedor com fulcro no art. 525, §1o, inciso V do Código de Processo Civil. Conforme narrado, o devedor alega o excesso de execução em relação à restituição de bens. Aduz que o credor pretende a devolução de imóveis não contemplados pelo título exequendo A sentença define as unidades imobiliárias objeto de devolução, tendo em vista a comprovação de que foram efetivamente transferidas: ID 7938960 – pág. 1; IDs 7939209, 7939212, 7939214, 7939217, todos dos autos principais (0702302-93.2017.8.07.0001). Dessa forma, com fulcro no postulado da coisa julgada, os IDs mencionados devem servir de parâmetro para definição da obrigação de fazer. Nesse sentido, em atenção aos autos principais anexados pelo devedor (ID 96191704), conclui-se que a restituição que está devidamente prevista no título exequendo cinge-se aos seguintes bens: (I) 20 lotes do condomínio Alto da Boa Vista, (II) garagem 30, 2o subsolo, Edifício Financial Center Park, (III) garagem 33, 2o subsolo, Edifício Financial Center Park, (IV) garagem 51, 2o subsolo, Edifício Financial Center Park, e (V) garagem 36, 2o subsolo, Edifício Financial Center Park. Consigne-se que todos esses imóveis constam da relação indicada pelo credor ao ID 76612971. Contudo, à exceção dos imóveis mencionados, o credor aponta outros, os quais não são abrangidos pela sentença. Portanto, a devolução quanto a esses não é devida. Nesse ponto reside, portanto, o excesso de execução, tendo em vista que o credor pretende a devolução quantitativamente maior do que realmente se deve. Assim, assiste razão ao devedor. Vale registar que a sentença é clara no sentido de que “[...] há provas suficientes nos autos para o reconhecimento de que a parte ré chegou a transferir unidades à parte autora [...]”, sendo que somente esses devem ser restituídos. Contudo, com o escopo de elucidar o real valor em excesso, entendo ser o caso de oportunizar prazo às partes para que juntem os documentos que julguem suficientes para demonstrar o valor de mercado dos bens, a fim de fixar valor à título de excesso. Analogicamente, será aplicado o mesmo método de eventual conversão da obrigação em perdas e danos (valor de mercado de cada imóvel em excesso na data do trânsito em julgado da sentença). O valor dos honorários de cumprimento de sentença em favor dos patronos do devedor (Tema Repetitivo 410 do STJ) será calculado sobre o que sobejar do excesso da execução. Conclusão Ante o exposto, DEFIRO parcialmente a impugnação de ID 96191700 e reconheço o excesso de execução, a fim de limitar a restituição dos seguintes bens imóveis: (I) 20 lotes do condomínio Alto da Boa Vista; (II) garagem 30, 2o subsolo, Edifício Financial Center Park; (III) garagem 33, 2o subsolo, Edifício Financial Center Park; (IV) garagem 51, 2o subsolo, Edifício Financial Center Park; e (V) garagem 36, 2o subsolo, Edifício Financial Center Park. Ainda, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao cumprimento de sentença. CONCEDO o prazo de 15 (quinze) dias para que as partes apresentem os documentos que julgarem necessários para fixação do excesso, com base somente nos bens não contemplados pela sentença e apontados pelo credor. Intimem-se. Em suas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese, que a delimitação dos bens na decisão agravada fere o comando sentencial transitado em julgado, que determinou a devolução de todos os bens relacionados no contrato e termo aditivo, repassados à agravada em 2007. Argumenta que desde o dia 06/04/2018 (trânsito em julgado da sentença) a agravada está na posse de má-fé dos imóveis, impondo-se, pois, a imediata reintegração na posse dos bens que ainda estão em poder da agravada e a indenização dos que foram vendidos ou repassados a terceiros. Destaca que houve a transferência para terceiros de 12 (doze) vagas de garagem, com a devida anuência da agravada, e não somente 4 (quatro), como entendeu o magistrado de origem. Afirma que ainda estão na posse da agravada 09 vagas de garagem; 20 lotes no Condomínio Alto da Boa Vista; os imóveis rurais 106 e 107, no Núcleo Rural Taquara, e os lotes no Condomínio Brasilinha. Informa que a ocupação ilegal pela agravada, na pessoa de seu sócio Sr. Aloysio Serwy e sua companheira dos imóveis rurais 106 e 107, no Núcleo Rural Taquara, pode ser facilmente comprovada via determinação judicial para que os ocupantes apresentem a documentação de posse legítima assinada pela agravante. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada, determinando-se “a devolução de TODOS OS BENS IMÓVEIS DESCRITOS NO CONTRATO E TERMO ADITIVO rescindido pelas partes, tudo conforme comando sentencial.” Preparo regular (ID 28449496). É o relatório. DECIDO. O artigo 1.019, I, do CPC preceitua que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quais sejam, a possibilidade de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do CPC, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, vislumbra-se a presença dos requisitos necessários à concessão de efeito suspensivo. Na origem, a agravada ajuizou ação de rescisão de contrato de promessa de compra e venda c/c indenização por perdas e danos (processo no 0702302-93.2017.8.07.0001) em desfavor da agravante, cujo contrato fora celebrado em 30/07/2007, tendo como objeto o imóvel rural e todas as suas benfeitorias, denominado Fazenda Itiquira, localizado no Município de Planaltina/GO, registrado na matrícula n. 5540, 2-DM, Registro Geral do CRI de Planaltina de Goiás-GO. Acerca do pagamento, os contratantes assim ajustaram (ID 7938952 do processo de conhecimento): CLÁUSULA PRIMEIRA – Preço: (...) a) A PROMITENTE COMPRADORA assume a responsabilidade de apresentar proposta ao Banco do Brasil S.A para aquisição dos créditos que aquela Instituição Financeira tem para com as empresas do Grupo Brasuco, ficando extinta a relação creditícia do Banco cedente para com as empresas devedoras: * Brasuco produtos Cítricos Ltda, CNPJ 72601636/0001-08; * Arco Transportes Urbanos Ltda (...) * Transportes Urbanos Nossa Senhora da Penha Ltda (...) * Citroeste Agro Industrial (...) * Aloysio Serwy (...) * André Serwy (...) * Denise Nader Serwy (...) b) R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais) em dinheiro, que deverão ser pagos à PROMITENTE VENDEDORA, na data coincidente com a assinatura do termo de acordo com o Banco do Brasil S/A; c) Dação em Pagamento dos direitos possessórios dos imóveis rurais no 106 (cento e seis) com área total de 41,30,07 hectares, e no 107 (cento e sete) com área total de 104,64 hectares, ambos integrantes do Núcleo Rural Taquara, zona rural da Região Administrativa de Planaltina, Distrito Federal, com todas as suas benfeitorias (...); d) Dação em Pagamento de 21 (vinte e uma) unidades autônomas e garagens localizadas no Financial Center Parking, no Bloco C da Quadra 01 do Setor Bancário Sul, em Brasília DF, Garagens de no: 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 44, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 56, 57, 58, 59 e 62, todas no 2o (segundo) subsolo. e) Dação em pagamento de 700 lotes localizados no loteamento Brasilinha 17 (dezessete) a serem desmembrados da Matrícula 11525 do Cartório de Registro de Imóveis de Planaltina-Goiás. CLÁUSULA SEGUNDA: (...) Parágrafo Terceiro: No caso de o Banco do Brasil vir a indeferir sumariamente a proposta, inviabilizando a transação, fica resolvido este contrato. Em 04/12/2007, as partes celebraram termo aditivo (ID 7938952 – p. 6/8 do processo de conhecimento), no qual estabeleceram, entre outros termos, que, em 06/12/2007, a promitente vendedora (agravada) entregaria a posse do imóvel denominado Fazenda Itiquira à promitente compradora (agravante), a qual, por sua vez, na mesma data, entregaria a posse dos bens descritos nas alíneas “c”, “d” e “e” da cláusula primeira, oportunidade em que incluíram na dação em pagamento 20 lotes localizados no condomínio Alto da Boa Vista, quadra 208, Brasília/DF (cláusula quarta, inciso IV, do Termo Aditivo). Ao final, ajustaram que se o Banco do Brasil deferisse a proposta de aquisição dos créditos por valor superior ao proposto (R$ 1.450.000,00 + honorários advocatícios), os imóveis descritos no item I e item II (imóveis rurais no 106 e no 107 do Núcleo Rural Taquara, e 21 unidades autônomas e garagens localizadas no Financial Center Parking) seriam alienados, quantos bastem, para suprir a diferença. Segundo as alegações da autora/agravada, não houve a aceitação da proposta de compra dos créditos pelo Banco do Brasil, em razão de negligência da requerida, o que justificaria a resolução da avença, informando, ainda, que nenhum dos imóveis envolvidos na transação teria sido transferido. A ré/agravante, por sua vez, refutou as alegações e apresentou reconvenção defendendo a manutenção do contrato e, subsidiariamente, em caso de rescisão, o retorno das partes ao status quo ante, com a devolução dos valores e imóveis transferidos, além da condenação da autora/reconvinda por litigância de má-fé. Percorrido o itinerário processual, sobreveio sentença que julgou parcialmente procedente o pedido principal e procedente o pleito reconvencional, nos seguintes termos (ID 76612980 dos autos de origem): Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES, em parte, os pedidos formulados na lide principal e DECRETO a rescisão do contrato particular de promessa de compra e venda, e seu aditivo, celebrado entre as partes (docs. de ID7938952). JULGO IMPROCEDENTES os pedidos de condenação de pagamento de quantia certa a título de danos materiais e morais. Arcarão as partes com o pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa pela parte autora/reconvinda, o que implica uma condenação de R$ 100.000,00 (setenta e oito mil, seiscentos e vinte e cinco reais). Distribuo o ônus do pagamento dos honorários na seguinte proporção: 50% do valor da condenação deverá ser arcado pela parte requerida/reconvinte e 50% do valor da condenação deverá ser arcado pela parte requerente/reconvinda. No tocante a lide reconvencional, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na lide principal. CONDENO a parte autora/reconvinda a devolver os valores pagos pela parte requerida/reconvinte em razão do contrato, apurados em R$ 786.250,00 (setecentos e oitenta e seis mil, duzentos e cinquenta reais), os quais deverão ser corrigidos monetariamente a partir de cada pagamento e acrescidos de juros de mora (1%) a contar do ajuizamento da ação. CONDENO, ainda, a parte autora/reconvinda a devolver todos os imóveis transferidos pela parte requerida/reconvinte em razão do contrato. Em caso de impossibilidade no cumprimento, a obrigação poderá ser convertida em perdas e danos (art. 499 do CPC), as quais serão apuradas pelo valor de mercado de cada imóvel na data do trânsito em julgado da sentença. Considerando a regra do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil, arcará a autora/reconvinte com o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios no importe de 10% do valor da condenação. Em conseqüência, resolvo o mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Após o efetivo cumprimento e o recolhimento das custas finais, remetam-se os autos ao arquivo. Publique-se. Registre-se e intime-se. (destaquei) Em relação à devolução dos imóveis transferidos, o juiz assim consignou: No tocante aos imóveis, há provas suficientes nos autos para o reconhecimento de que a parte ré chegou a transferir unidades à parte autora (documentos de ID 7938960 – pág. 1 e ID’s 7939209, 7939212, 7939214, 7939217). Assim, por força da rescisão do contrato e do retorno das partes ao status quo ante esses devem ser restituídos à parte ré. (grifo nosso) Ambas as partes opuseram embargos de declaração indicando a existência de erro material e vício de omissão. A ré/reconvinte, especificamente, dentre outras questões, arguiu omissão quanto ao documento de ID 7938959, tendo em vista a transferência dos bens (11 vagas de garagem) neles descritos, bem como quanto à necessidade de determinar a devolução da posse dos imóveis descritos na cláusula quarta do aditivo, quais sejam: 20 lotes localizados no Alto da Boa Vista, quadra 208, Brasília DF. Nesse particular, aduziu que “ao decidir a lide e a reconvenção, a sentença referiu-se na devolução dos imóveis TRANSFERIDOS, sem mencionar a devolução da POSSE dos bens que não foram transferidos.” (ID 13541375 do processo principal) Ao decidir os embargos de declaração, consignou o julgador (ID 14295208 do processo principal): Quanto aos embargos opostos pela parte requerida (Andrade Construtora e Incorporadora LTDA), cumpre-se destacar, inicialmente, que o documento de ID 7938959 não pode ser considerado para fins de prova do negócio jurídico, pois se trata de um documento particular que não possui a assinatura da parte cessionária e das testemunhas, além da ausência de qualquer autenticação. Além disso, a análise dos documentos de ID’s 7939209, 7939212, 7939214 e 7939217 revela que as vagas de garagens mencionadas no documento de ID 7938959 foram objeto de negociação em data posterior, o que leva a crer que documento precitado foi mero “rascunho” de uma negociação preliminar não levada a efeito. Desse modo, não há como reconhecer a transferência dos imóveis descritos no documento de ID 7938959, inclusive, sob pena de duplicidade. Outrossim, é impossível condicionar a rescisão do contrato, decretada na lide principal, à devolução dos bens e valores recebidos pela autora, determinada na reconvenção, uma vez que o retorno das partes ao status quo ante é uma consequencia do desfazimento do negócio e não o contrário. Ademais, não há como prolatar uma sentença condicional. No tocante à alegação de que a sentença determinou a devolução, pela parte autora/reconvinda, apenas dos imóveis transferidos, sem mencionar a devolução da posse, esclareço que o termo “devolver todos os imóveis transferidos” abrange tanto a transferência do domínio quanto a transferência da posse. (grifo nosso) Ao final, assim decidiu acerca dos declaratórios: Ante o exposto, CONHEÇO dos embargos e ACRESÇO as razões acima à sentença impugnada. No tocante às inexatidões materiais apontadas, ACOLHO os embargos opostos pelas partes para RETIFICAR o dispositivo do julgado, especialmente os 3o e 8o parágrafos, os quais passam a conter a seguinte redação: Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES, em parte, os pedidos formulados na lide principal e DECRETO a rescisão do contrato particular de promessa de compra e venda, e seu aditivo, celebrado entre as partes (docs. de ID7938952). JULGO IMPROCEDENTES os pedidos de condenação de pagamento de quantia certa a título de danos materiais e morais. Arcarão as partes com o pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa pela parte autora/reconvinda, o que implica uma condenação de R$ 100.000,00 (cem mil) reais. Distribuo o ônus do pagamento dos honorários na seguinte proporção: 50% do valor da condenação deverá ser arcado pela parte requerida/reconvinte e 50% do valor da condenação deverá ser arcado pela parte requerente/reconvinda. No tocante à lide reconvencional, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados. CONDENO a parte autora/reconvinda a devolver os valores pagos pela parte requerida/reconvinte em razão do contrato, apurados em R$ 786.250,00 (setecentos e oitenta e seis mil, duzentos e cinquenta reais), os quais deverão ser corrigidos monetariamente pelo INPC a partir de cada pagamento e acrescidos de juros de mora (1% ao mês) a contar do ajuizamento da ação. CONDENO, ainda, a parte autora/reconvinda a devolver todos os imóveis transferidos pela parte requerida/reconvinte em razão do contrato. Em caso de impossibilidade no cumprimento, a obrigação poderá ser convertida em perdas e danos (art. 499 do CPC), as quais serão apuradas pelo valor de mercado de cada imóvel na data do trânsito em julgado da sentença. Considerando a regra do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil, arcará a autora/reconvinda com o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) do valor da condenação. Em conseqüência, resolvo o mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Após o efetivo cumprimento e o recolhimento das custas finais, remetam-se os autos ao arquivo. Publique-se. Registre-se e intime-se. (sublinhei) Com efeito, o magistrado manteve hígida a sentença no tocante aos bens transferidos mediante domínio ou posse, em nada alterando a fundamentação do comando sentencial quanto às unidades que devem ser restituídas à agravada, devidamente descritas nos documentos de ID 7938960 – p. 1 e ID’s 7939209, 7939212, 7939214, 7939217, todos do processo principal. São elas: ID 7938960 – p. 1 (60 lotes do loteamento Brasilinha 14, situado no município de Planaltina/GO, conforme instrumento de procuração) ID’s 7939209, 7939212, 7939214, 7939217 (garagem no 30, 31, 33, 34, 35, 36 e 44, localizadas no segundo subsolo do Edifício Financial Center Parking, Bloco C, Quadra 01, Setor Bancário Sul, do Edifício Financial, conforme instrumentos de transferência) Ora, ao contrário do que sustenta a agravante, a sentença transitada em julgado não determinou a devolução de todos os bens descritos no contrato e termo aditivo, os quais foram oferecidos como dação em pagamento, mas, somente, daqueles que a agravante demonstrou a transferência de domínio/posse, o que afasta a probabilidade do direito alegado pela recorrente. Ocorre que o magistrado a quo se equivocou ao relacionar os ID’s acima transcritos com os bens correspondentes, porquanto, como visto, o ID 7938960 – p. 1 corresponde a 60 lotes do loteamento Brasilinha, não 20 lotes no condomínio Alto da Boa Vista. Ademais, os ID’s 7939209, 7939212, 7939214, 7939217 abarcam 7 (sete) unidades de vaga de garagem, não 4 (quatro) como apreendido pelo juízo singular, tampouco 12 (doze) como aduzido pela agravante. Nesse cenário, impõe-se o sobrestamento da decisão agravada, tendo em vista o equívoco cometido pelo juízo de primeiro grau ao analisar os documentos referentes aos bens efetivamente transferidos, que devem ser devolvidos, tudo em estrita observância à coisa julgada. Por tais razões, DEFIRO o efeito suspensivo. Comunique-se, de imediato, o juízo de origem, dispensando informações. À parte agravada, para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 25 de agosto de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora